Tribunal: TJDFT
Processo: 0734671-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734671-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUZINETE CANDIDA DE SOUSA ROCHA, VALDINEA SANTOS DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 240595012, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703307-21.2025.8.07.0018, movido por LUZINETE CÂNDIDA DE SOUSA ROCHA e VALDINÉA SANTOS DE SOUSA, ora agravadas. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e condicionou a expedição de RPV à preclusão do pronunciamento. Nas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, a necessidade de suspensão do feito em razão de prejudicial externa, uma vez que tramita a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 visando desconstituir o título executivo, sob o argumento de que o acórdão exequendo violou os arts. 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal – CFRB, e 21, inciso I, da Lei Complementar n. 101/2000, bem como o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal – STF no Tema 864 da repercussão geral. Defende a inexigibilidade da obrigação por se tratar de “coisa julgada inconstitucional”, à luz do art. 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil – CPC, pois o título teria sido formado com base em interpretação incompatível com a Constituição e com o precedente supracitado. Argumenta que o acórdão exequendo, ao reconhecer reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013 sem observância de prévia dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual – LOA e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, violou frontalmente a Constituição Federal – CFRB e a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Defende a necessidade de correção do cálculo, para que a Taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC incida apenas sobre o valor principal corrigido a partir de 9/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, e não sobre o débito consolidado com acréscimo de juros, a fim de evitar a prática de anatocismo. Alega presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, notadamente o risco de expedição de precatório ou RPV, com prejuízo ao erário. Ao final, formula os seguintes pedidos: [...] a) a atribuição de efeito suspensivo pelo(a) relator(a), a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso; b) a suspensão do processo, diante da ocorrência de prejudicialidade externa (ação rescisória n. n. 0735030-49.2024.8.07.0000); [...] d) a extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação; e) subsidiariamente, o reconhecimento do excesso da execução, aplicando-se o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 a partir de sua vigência, com a determinação de incidência da SELIC, sem anatocismo, de modo que incida apenas sobre o principal corrigido e não sobre o principal corrigido acrescido de juros; e f) por fim, a condenação do exequente em honorários sucumbenciais. Preparo não recolhido em vista da isenção legal. A tutela de urgência recursal foi indeferida na decisão ID 75326709. Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões. O agravante foi intimado para se manifestar acerca da subsistência do interesse recursal, em razão da suspensão da execução determinada na decisão ID origem 250226875, proferida pelo Juízo de 1o Grau em 17/9/2025, em virtude do julgamento da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Em resposta, o agravante peticiona requerendo o sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado da referida Ação. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença movido pela agravada, fundado na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, na qual foi reconhecido o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013, bem ainda ao recebimento de eventuais diferenças. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e condicionou a expedição de RPV à preclusão do pronunciamento. Inconformado, o agravante requer, nas razões recursais, a suspensão do feito de origem, em razão da propositura da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, além de outros pedidos. Ocorre que o Juízo de 1o Grau determinou o sobrestamento do feito executivo até o trânsito em julgado da Ação Rescisória, conforme decisão ID origem 250226875, proferida em 17/9/2025, com fundamento do princípio da segurança jurídica. Cumpre observar que a referida Ação, manejada pelo próprio ente distrital, objetiva desconstituir o título executivo judicial que embasa a execução, razão pela qual é prudente aguardar seu desfecho definitivo, a fim de se evitar decisões conflitantes e movimentações processuais inócuas. Desse modo, considerando o pedido expresso formulado pelo agravante, bem como a necessidade de preservar a economia e a coerência processual, impõe-se suspender a tramitação do presente recurso até o trânsito em julgado da mencionada Ação Rescisória, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Ressalte-se que a suspensão ora determinada não implica pré-julgamento do mérito recursal, limitando-se a resguardar a utilidade do processo e a evitar atos processuais contraproducentes, podendo o feito ser retomado tão logo cesse a causa suspensiva. Ante o exposto, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, determino a suspensão da tramitação do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Após, voltem os autos conclusos para prosseguimento. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator